Tribunal: TJBA
Processo: 8003412-71.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003412-71.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: RAILMA GOMES BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS, YASMIM GONZAGA TAQUARI

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora que nega ter contratado seguro vinculado à sua conta-corrente, apesar dos descontos mensais realizados. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando o cancelamento das cobranças, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da cobrança de seguro atrelado a cartão de crédito não contratado, a configuração de venda casada e a consequente responsabilidade da instituição financeira pela reparação de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
Foi reconhecida a legitimidade da concessão da justiça gratuita e afastada a alegação de má-fé, diante da ausência de provas do dolo processual.

4.
A existência de tentativa administrativa não é condição para o ajuizamento de ação judicial, conforme entendimento do STJ e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

5.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, impondo a observância aos princípios da boa-fé e transparência.

6.
A cobrança de seguro sem a devida informação ao consumidor configura prática abusiva e caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

7.
A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

8.
A condenação por danos morais foi mantida, diante da ilicitude da conduta e da sua aptidão para violar direitos da personalidade, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psíquico específico.

9.
O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 mostrou-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas quanto à forma da restituição dos valores pagos indevidamente, que deverá ocorrer de forma simples.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de seguro não contratado configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores pagos, ainda que na forma simples, quando ausente má-fé do fornecedor.

2. A imposição de serviços acessórios não solicitados caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. A prática abusiva e a necessidade de judicialização ensejam indenização por danos morais, prescindindo de comprovação de sofrimento concreto."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO, tombados sob o n. 8003412-71.2023.8.05.0229, em que figura, como apelante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, como apelada,
RAILMA GOMES BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE.

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA